Tribunal: TJBA
Processo: 8061220-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061220-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: VANILSON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE CONSUMO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao proprietário do imóvel em ação indenizatória ajuizada por consumidor por equiparação, vítima de descarga elétrica.

2. A decisão recorrida reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica e, com base no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, afastou a possibilidade de denunciação da lide.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações indenizatórias fundadas em relação de consumo, é cabível a denunciação da lide ao proprietário do imóvel aonde teria ocorrido o acidente de consumo.

III. Razões de decidir

4. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações de reparação de danos decorrentes de relação de consumo, assegurando ao fornecedor o direito de regresso em ação autônoma.

5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo nos casos envolvendo concessionárias de serviço público, a denunciação da lide é incabível em ações de consumo.

6. Também não se admite inovação recursal para pleitear, em sede de agravo de instrumento, o chamamento ao processo de terceiro não arguido na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a denunciação da lide nas ações indenizatórias fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. 2. O direito de regresso do fornecedor poderá ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à celeridade da tutela do consumidor.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8061220-71.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá/BA, tendo, como Agravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(
COELBA
)

e, como Agravado,

VANILSON GOMES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA